Tribunal: CARF
Processo: 13984.001643/2005-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
LUCRO REAL. MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS. INDEDUTIBILIDADE
Ex vi do artigo 41, §5o, da Lei no 8.981, de 1995, não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2003
MATÉRIAS DE CUNHO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de matérias, arguições e alegações que envolvam matérias de cunho constitucional. Inteligência da Súmula CARF no 2.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, nos termos do entendimento consolidado pela Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.001643/2005-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.837 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
BONET MADEIRAS E PAPÉIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
LUCRO
REAL.
MULTAS
POR
INFRAÇÕES
FISCAIS.
INDEDUTIBILIDADE
Ex vi do artigo 41, §5o, da Lei no 8.981, de 1995, não são dedutíveis como
custo ou despesas operacionais as multas por infrações fiscais, salvo as de
natureza compensatória e as impostas por infrações de que não resultem falta
ou insuficiência de pagamento de tributo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2003
MATÉRIAS
DE
CUNHO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de matérias, arguições e
alegações que envolvam matérias de cunho constitucional. Inteligência da
Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, nos termos do
entendimento consolidado pela Súmula CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer
do recurso voluntário em relação às matérias já precluídas ou de cunho constitucional; ii) em
relação às demais matérias, conhecer do recurso para, no mérito, negar provimento. A
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio acompanhou o Relator pelas conclusões em relação
às matérias que não foram conhecidas.

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.001643/2005-17
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001643/2005-17

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001643/2005-17

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/FNS em sessão de 19 de dezembro de 2008
(fls. 119/122)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele Colegiado de
1o Piso, mantendo os lançamentos de IRPJ perpetrados pelo Fisco – ano-calendário/2007 – em
face de ter sido constatada infração descrita como “ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL - MULTAS INDEDUTÍVEIS”, conforme AI (fls. 119/122):

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo o TVF (fls. 123/125), “durante o procedimento de fiscalização
verificamos que na determinação do Lucro Real do período de 2003 não foram adicionados os valores de
multas por infrações fiscais ao art. 51, I da Lei n° 10.297/96 de 26 de dezembro de 1996 - Lei Estadual
do ICMS/SC, Notificação Fiscal de Constituição do Crédito Tributário (fls. 104-109), contabilizados no
Livro Razão (fls. 110-115) como despesas de juros de mora no valor total de R$ 393.791,39”.
Seguindo, o Fisco assentou ter intimado a contribuinte a apresentar os
esclarecimentos ou elementos justificadores da não adição dos valores de multas por infrações
fiscais acima referidos na determinação do Lucro Real do período de 2003 e que, nos

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001643/2005-17

esclarecimentos prestados, a fiscalizada informou que “quanto às multas contabilizadas na conta
contábil juros de mora, realmente não foram adicionadas ao Lucro Real”.
Em consequência, posicionou a acusação, “as despesas de multas fiscais
relacionadas a seguir, decorrentes da falta ou insuficiência de pagamento de tributo, contabilizadas
como despesas operacionais, indedutíveis, tendo em vista tratar-se de penalidade de natureza não
compensatória estão sendo lançadas através do Auto de Infração”:

E concluir que, “em decorrência das infrações apuradas, foi lançado o crédito
tributário no montante seguinte: — IRPJ — Redução do Prejuízo Fiscal em R$ 393.791,39 para o ano-
calendário de – 2003”.
DA IMPUGNAÇÃO
Irresignada com a autuação, a contribuinte manejou impugnação à DRJ/FNS
(fls. 129/134), alegando, em síntese:
a) em preliminares: nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa:
A respeito, pontuou inexistir “quadro esquemático em que se comparam os
hipotéticos valores que de tal maneira foram arbitrados pelo Sr. Auditor, ou seja, não
há a necessária demonstração das supostas adições por ele mencionadas. Com efeito,
o direito de defesa desta peticionária está sendo cerceado de modo que a veracidade
da peremptória afirmativa fiscal não se encontra lastreada em elemento
comprobatório cuja correção possa ser aferida. Ou seja, a fiscalização acusa adições
mas não aponta os valores. Não há como refazer o trabalho fiscal e não compete a
ora impugnante nem a autoridade julgadora refazê-lo”.
Que “somente com a apresentação de uma planilha indicativa das mencionadas
adições é que o Auto de Infração combatido poderia se beneficiar de algum laivo de
credibilidade. Nesse contexto o auto de Infração é nulo de pleno direito, nos termos
do disposto no artigo 59, inciso 11 do Decreto n° 70.235/1972”.
b) no mérito: inaplicabilidade da taxa SELIC:
Sobre o tema, além de outros argumentos na mesma linha, aduz que a taxa
SELIC, “assim como a TR/TRD, configura-se como juros de remuneração e não de
mora, logo não pode ser aplicada como juros moratórios, como indevidamente ocorre
no caso presente. Enfim, não é possível fixar como juros de simples mora taxa que a
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001643/2005-17

própria jurisprudência judicial, supra transcrita, reconhece como taxa que engloba
até mesmo a variação do valor da moeda”.
c) no pedido: concluiu e requereu:
c.1) o acolhimento da preliminar de nulidade dos lançamentos;
ou, caso superado o pedido,
c.2) sejam “excluídos os juros da SELIC, considerados pelos tribunais superiores do
país ofensivos ao artigo 161 do Código Tributário Nacional, reduzindo-se os juros de
mora ao limite estabelecido no artigo 161 do CTN”.
DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA
Subindo os autos à apreciação da 3a Turma da DRJ/FNS, foi prolatada decisão
(fls. 153/160) negando provimento à impugnação da contribuinte.
O voto condutor do aresto recorrido mostra o entendimento da Turma
Julgadora:
“Cabe destacar que no auto de infração foram destacadas a ausência de adição ao
lucro líquido do exercício de 2003 na determinação do lucro real, do valor das
multas por infrações fiscais contabilizadas como juros de mora e que deveriam ter
sido adicionadas, no valor de R$ 393.791,39, nos termos dos arts. dos art. 249,
inciso I e art. 344, art. 5° do RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3000/99, cuja base
legal é o § 5° do art. 41 da lei 8.981/95, a seguir transcritos:
(...)
Assim, como se verifica nos dispositivos legais que serviram como base ao
lançamento, (acima transcritos) as multas por infrações fiscais, como é o caso dos
presentes autos, são indedutíveis na apuração do lucro real, ou seja, deveriam ter
sido adicionadas ao lucro líquido do exercício do ano-calendário de 2003.
Ademais o valor lançado de R$ 393.791,39 foi totalmente compensado com
prejuízos fiscais apurados pela impugnante (item 03 do Termo de Verificação
Fiscal — fls. 124). Desse modo não resultou em crédito tributário a ser exigido,
mas sim em redução do prejuízo fiscal apurado.
Desse modo não procedem as alegações da impugnante.
Da preliminar de nulidade do auto de infração:
Em preliminar, alega que, não existe quadro esquemático em que se comparam os
hipotéticos valores que de tal maneira foram arbitrados pelo Sr. Auditor, ou seja,
não há a necessária demonstração das supostas adições por ele mencionadas.
Com efeito o direito de defesa desta peticionaria está sendo cerceado de modo que
a veracidade da peremptória afirmativa ,fiscal não se encontra lastreada em
elemento comprobatório cuja correção possa ser aferida.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001643/2005-17

Ou seja, a fiscalização acusa adições mas não aponta valores. Não há como
refazer o trabalho fiscal e não compete a ora impugnante nem a autoridade
julgadora fazê-lo.
Somente com a apresentação de uma planilha indicativa das mencionadas adições
é que o auto de infração combatido poderia se beneficiar algum laivo de
credibilidade.
Nesse contexto o auto de infração é nulo de pleno direito, nos termos do disposto
no art. 59, inciso II do Decreto n° 70.235/72.
Em análise ao argüido não assiste razão a impugnante pelos fatos a seguir:
O art. 59 do Decreto 70.235/72 que rege o Processo Administrativo Fiscal PAF,
abaixo transcrito, explicita os casos de nulidade no âmbito do PAF
(...)
O inciso I do art. 59, como acima transcrito deixa claro que somente serão nulos,
os atos e termos lavrados por pessoa incompetente.
O art. 142 do CTN define a competência para o lançamento:
(...)
Nesta mesma linha o art. 836 do Regulamento do Imposto de Renda- RIR/99,
define a autoridade responsável pelo lançamento.
(...)
O exame dos dispositivos, transcritos no item anterior (inciso I do art. 59 do PAF),
mostram que no tocante ao lançamento, no caso, auto de infração, só pode haver
nulidade se o ato for praticado por agente incompetente, o que não é o caso, pois
como pode ser verificado o auto de infração foi lavrado por um Auditor-Fiscal da
Receita Federal, portanto, pessoa competente nos tenros da legislação antes citada
para efetuar o lançamento.
Já o inciso II do art. 59, citado na impugnação, deixa claro que, serão nulos os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. (grifei)
A hipótese do inciso II, relativa ao cerceamento de defesa, alcança apenas os
despachos e decisões proferidos por pessoa incompetente, certamente quando
proferido com inobservância do contraditório e da ampla defesa. (grifei)
Na fase preliminar de investigação fiscal correspondente aos procedimentos
administrativos tendentes a verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e identificar o sujeito
passivo da obrigação tem natureza inquisitorial e não está abrangida ela garantia
do contraditório ' e da ampla defesa, assegurados na fase litigiosa de consolidação
do crédito tributário constituído em auto de infração.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001643/2005-17

Em matéria de tributação, pois, é a partir da constituição do crédito tributário que
a lei assegura ao sujeito passivo a acessibilidade aos autos, com todos os
elementos que o instruem, motivam o lançamento e o fundamentam.
Vê-se que as questões suscitadas pela impugnante não se enquadram em nenhuma
das hipóteses de nulidade, e a autuação foi procedida de acordo com as
formalidades legais exigidas, com ênfase no cumprimento especialmente do art. 10
do Decreto n° 70.23 5, de 1972 e alterações posteriores, diploma legal norteador
do Processo Administrativo Fiscal.
Além disso, o processo permaneceu no órgão local da Secretaria da Receita
Federal do domicílio fiscal do autuado, no prazo regulamentar, disponível para
vista e para obtenção de certidões ou cópias reprográficas dos dados e
documentos que o integram (art. 38, § 2% da Lei n° 9.250, de 1995 e art. 46 da Lei
n° 9.784, de 1999), e ainda, aguardando pagamento dos valores lançados ou a
impugnação, que foi apresentada no prazo regulamentar.
Nessa oportunidade, de acordo com o art. 15 do Decreto n°: 70.23 5, de 1972, a
impugnação poderia ter sido instruída com todos os documentos que a defesa
julgasse necessários para esclarecer os questionamentos efetivados na fase
anterior à formalização do auto de infração. No entanto, nenhum documento foi
acrescentado para desfazer a infração fiscal relacionada.
Complementando, não há que se falar em preterição ao direito de defesa, uma vez
que, os valores lançados no item 01 do auto de infração — fls. 118 a l20 — estão
amplamente demonstrados na planilha de fls. 98, que procedem de multas fiscais
pagas referentes a autos de lançamento do fisco estadual (fls.104 a 109),
contabilizadas nas conta de juros de mora (f1s. 110 a 115).
Para concluir, durante o próprio procedimento fiscal, a contribuinte foi intimada a
esclarecer a falta de adição ( fls. 97 e 98) e em resposta a intimação (fls. 116) no
item 02, reconhece que: “as multas contabilizadas na conta contábil Juros dê
mora, realmente não foram adicionadas ao lucro real". (grifei)
Portanto, não ocorreu o cerceamento do direito de defesa e o auto de infração não
é nulo.
Da inaplicabilidade da taxa selic
Com relação as alegações feitas pela impugnante sobre este assunto, este julgador
deixa de apreciá-las, pois como pode ser verificado no auto de infração às fls. 118
a 120, não foi constituído o credito tributário, pois as infrações que o compõe
foram compensadas com os prejuízos fiscais apurados pela impugnante.
Assim que, não estão sendo exigidos nos autos, juros com base na Taxa SELIC.
Conclusão
Diante do acima exposto o meu voto é por:
a) Rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração e
b) Manter o lançamento constante do auto de infração”.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001643/2005-17

A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Descabe a alegação de nulidade do auto de infração quando se verifica
que os motivos que levaram a autuação estão minudentemente descritos
na autuação e não forem verificados os casos taxativos enumerados no
art. 59 do Decreto 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2003
Ementa:DESPESAS INDEDUTIVEIS
São indedutíveis como custos ou despesas operacionais, na determinação
do lucro real, as multas pagas por infrações fiscais.
Lançamento Procedente
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Novamente inconformada, agora com a decisão de 1o Piso, a contribuinte
acostou recurso voluntário (fls. 166/199), onde rebateu as conclusões da Turma Julgadora da
DRJ e, quanto aos argumentos meritórios, basicamente repisou o quanto já assentado na
impugnação, acrescentando alguns argumentos que seguem abaixo destacados:
1.
“o auto de infração é nulo, posto que não consta, na forma legalmente exigida, a
perfeita, objetiva, individualizada e inequívoca descrição, bem como a individualizada e
determinada fundamentação legal da origem dos valores que estão sendo exigidos da
empresa, o que impede o direito à ampla defesa constitucionalmente garantido à ora
recorrente”.
2.
“essa forma de autuação tem sido padrão nas cobranças da Receita Federal do
Brasil. Ou seja, não demonstra com clareza e precisão os fatos geradores dos valores
devidos e dos períodos a que se referem, conforme determinado pela lei. Pelo contrário,
a autuação é praticamente incompreensível”.
3.
“no caso presente fica claro que, sem que a empresa tenha conhecimento dos
fatos exatos que lhe são efetivamente imputados e da legislação exata que está
fundamentando a exigência, suas possibilidades de defesa estão sendo restringidas. Está
configurado o cerceamento de defesa, uma vez que esta sequer pode ser adequadamente
exercida. Isto fere frontalmente a norma constitucional e não pode prosperar”.
4.
“com isso, já em sede de preliminar, é inevitável concluir que no caso presente a
fiscalização infringiu os dispositivos legais acima transcritos, pelo que a cobrança deve
ser julgada nula”.
5.
“com efeito, resta demonstrado que o direito de defesa desta recorrente está
sendo cerceado, de modo que a veracidade da peremptória afirmativa fiscal não se
encontra lastreada em elemento comprobatório cuja correção possa ser auferida”.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001643/2005-17

6.
“ou seja, a fiscalização acusa adições, mas não aponta os valores. Não há como
refazer o trabalho fiscal e não compete a ora recorrente nem a autoridade julgadora
refazê-lo”.
7.
“somente com a apresentação de uma planilha indicativa das mencionadas
adições é que o Auto de Infração combatido poderia se beneficiar de algum laivo de
credibilidade”.
8.
“nesse contexto o auto de Infração é nulo de pleno direito”.
9.
“ademais disso, o i. relator afirmou que os autos estariam disponíveis para vista
do autuado na Secretaria da Receita Federal. Entretanto, como se pode observar na
movimentação
processual
extraída
da
internet
do
sítio
http://comprot.fazenda.gov.br/egov/ default.asp os autos não estão disponíveis para
consulta do contribuinte, pois os mesmos encontram-se em trânsito desde 21/01/2009, o
que inviabiliza a recorrente de apresentar recurso, pois a intimação do r. acórdão
recorrido se deu em 05/02/2009, escoando-se o prazo para o contribuinte 'apresentar
Recurso Voluntário em 09/03/2009, sendo que os autos, , estão em trânsito desde
21/01/2009, caracterizando evidente cerceamento de defesa”.
10.
“o Auto de Infração ora impugnado deveria provar a investigação procedida, no
entanto não existem elementos de convicção, não foram apresentadas provas; a autuação
se baseia em mera presunção, o que não pode ser confundido com base legal para
autuação”.
11.
“a autuação lavrada apenas sobre presunção é algo que fere os mais básicos
princípios processuais vigentes no País. Ao fazer a alegação de não pagamento do
tributo o Agente Fiscal deve, necessariamente, fazer a prova de sua afirmação. No caso
em tela não existem tais provas”.
12.
“se existem presente INDÍCIOS de que o contribuinte não adicionou na
determinação do Lucro Real valores de multas por infrações fiscais, os mesmos devem
ser investigados e, somente se comprovado documentalmente, podem ser autuados. Não
como ocorreu no caso presente, onde tal comprovação simplesmente não existe. O que
está ocorrendo, no feito, é a exigência do tributo, sem estar comprovada a efetiva
configuração da infração”.
13.
“a conclusão é bastante clara: para que as afirmações do Fisco tenham validade,
precisam estar amparadas por provas. No caso presente, estas provas simplesmente não
existem. Até mesmo porque o contribuinte declarou as multas por infrações fiscais em
seu Livro Razão”.
Na sequência, faz longa dissertação sobre a multa de ofício aplicada (que
entende ser excessiva), discorre sobre as suas espécies, circula pelo princípio da capacidade
contributiva, comenta sobre o tema isonomia (que aduz ter sido violada no procedimento fiscal),
diz que a multa é confiscatória, repele a aplicação da taxa SELIC para fins de cômputo de juros
(fazendo longo arrazoado) e conclui requerendo o provimento do RV.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001643/2005-17

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
04/02/2009 – fls. 164 – protocolização do RV em 09/03/2009 – fls. 166), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 15) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Basicamente o quadro estampado é o seguinte:
1. a recorrente foi autuada (AC/2003) por não ter efetuado “adições não
computadas na apuração do lucro real”, especificamente no que tange a
“multas indedutíveis”;
2. no seu recurso voluntário, insistiu na tese desenvolvida na impugnação de
que haveria “nulidade” dos lançamentos” e “cerceamento de defesa”;
3. além disso, ratificou entendimento de ser inaplicável a taxa SELIC para
cálculo dos juros de mora; e,
4. De ouro canto, INOVANDO nos argumentos de defesa em relação à peça
inaugural apresentada perante a 1a Instância, i) reclamou da aplicação da multa
(por entender excessiva), ii) dissertou sobre o tema “capacidade contributiva”,
iii) comentou sobre “isonomia” (que aduz ter sido violada no procedimento
fiscal) e, iv) aponta suposto caráter “confiscatório” da multa.
Princípio pelos temas inovadores do recurso – item 4, acima - (já que não
presentes na peça impugnatória de 1o Grau), o que configura flagrante preclusão.
De fato, a teor do artigo 17, do PAF (Decreto no 70.235, de 1972 “considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”, de
modo que, nesta linha formal, o recurso voluntário acostado (fls. 95/105), não deve sequer ser
conhecido em relação a tais matérias.
Pacífica a jurisprudência do Colegiado de 2o Grau nesse sentido:
PAF - PRECLUSÃO - A matéria não contestada de forma expressa
na peça vestibular, argüida pela recorrente somente na peça
recursal, não deve prosperar, considerando-se definitivamente
consolidada na esfera administrativa, em homenagem aos princípios
da preclusão e do duplo grau de jurisdição, que norteiam o processo
administrativo fiscal. Recurso negado. (1o Conselho de Contribuintes
/ 5a
Câmara
/ACÓRDÃO
n.o105-13.952
de
05/11/2002, publicado no DOU de 07/07/2003).
Então, em relação a estes temas, não se deve conhecer do recurso.
De qualquer modo, ainda que dele se conhecesse, as arguições trazidas em
nada aproveitam à recorrente, primeiro porque, em relação à multa de ofício, trata-se de matéria
com expressa previsão legal e de plena observância pelos administrados, incluindo os servidores
da Receita Federal, no caso a Lei no 9.430/1996, e os contribuintes:
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001643/2005-17

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea “a” pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea “b” com nova redação pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea “c” com nova redação pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art.
6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que
derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de
qualquer incentivo ou benefício fiscal.
Como visto do dispositivo transcrito, para a aplicação da multa no patamar de
75% basta a constatação, em procedimento de ofício, de infração à legislação tributária, da qual
resulte falta de recolhimento do tributo ou contribuição por parte da contribuinte.
Sobre seu possível “EXCESSO”, não cabe a este órgão administrativo perquirir
de sua constitucionalidade, dado este controle não ser da alçada dos órgãos administrativos, mas
sim, exclusivamente, do Poder Judiciário, nos termos do art. 102, incisos I, “a” e III, “b” e § 1o,
da Constituição Federal.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001643/2005-17

No mesmo tom, as aduções sobre “capacidade contributiva”, “isonomia” e
“confisco”, todos temas de natureza constitucional, são naturalmente superados pela Súmula
CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, deixo de conhecer do RV em relação às matérias atrás relacionadas.
Passo à apreciação dos demais argumentos da defesa, quais sejam:
a) da “nulidade dos lançamentos” e do “cerceamento de defesa”; e,
b) da inaplicabilidade da taxa SELIC para cálculo dos juros de mora.
Antes, porém, destaco que a recorrente não se posicionou em relação à
matéria de mérito dos lançamentos, ou seja, acerca da infração apontada pelo Fisco (glosa de
despesas relativas a multas fiscais), tratando do tema dentro das preliminares de
nulidade/cerceamento de defesa presentes em sua peça recursal.
Analiso-as em conjunto, pois.
DA NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA
Principio pelas suscitadas preliminares de nulidade dos lançamentos e
cerceamento ao direito de defesa.
Longamente a recorrente sustenta ser o auto de infração “nulo”, posto que não
constaria, na forma legalmente exigida, a perfeita, objetiva, individualizada e inequívoca
descrição, bem como a individualizada e determinada fundamentação legal da origem dos
valores que estão sendo exigidos da empresa, o que impede o direito à ampla defesa
constitucionalmente garantido à contribuinte.
De pronto, afasto a preliminar de nulidade da peça acusatória aventada no
recurso voluntário, tendo em vista que não se verificam nos autos quaisquer das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.”
Comprovadamente, os Auditores que presidiram o procedimento e seu
supervisor são servidores de carreira, integrantes dos quadros da Receita Federal e competentes,
no exercício de suas atribuições, para lavrar todos os termos necessários para o correto
desempenho de suas funções.
Ora, sendo, os atos e termos, lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, mediante abertura do prazo legal de
impugnação, não há que se cogitar de nulidade dos autos de infração.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001643/2005-17

Igualmente foram atendidos os preceitos do artigo 10 do PAF2 (Decreto no
70.235, de 1972), ratificando a inexistência da nulidade pretendida, pelo que se indefere o pleito.
De outro lado, acerca do possível cerceamento de defesa, repito as palavras da
decisão a quo de que a fase investigatória (precedente aos lançamentos) não tem cunho
processual, de modo que o litígio só se instaura, efetivamente, com a apresentação da
impugnação feita pela contribuinte aos lançamentos. Antes disso, não há o que se falar em
cerceamento de defesa, que só se consumaria APÓS a referida instauração litigiosa.
De outro giro, ainda que os autos possam ter ficado “em trânsito” no trintídio
legal aberto à contribuinte para apresentar sua defesa, a simples leitura de todas as suas peças
recursais (ambas extensas e bem elaboradas) mostra que a recorrente teve amplo acesso ao
processo e documentos nele encartados, podendo exercer livremente seu constitucional direito de
defesa.
Nesse sentido, provada a inexistência de qualquer obstáculo formal, material
ou processual, afasto as nulidades suscitadas.
Quanto aos lançamentos (glosa de despesas de multas por infrações fiscais),
como dito antes, a recorrente não dedicou item específico para combater e afastar a imputação
fiscal em relação à infração citada e que levou à não adição ao Lucro Real dos valores relativos
às referidas multas fiscais, tidas como indedutíveis para o Fisco.
A respeito, a recorrente simplesmente assentou ser nulo o auto de infração
“posto que não consta, na forma legalmente exigida, a perfeita, objetiva, individualizada e inequívoca
descrição, bem como a individualizada e determinada fundamentação legal da origem dos valores que
estão sendo exigidos da empresa, o que impede o direito à ampla defesa constitucionalmente garantido à
ora recorrente”. Mais, que “essa forma de autuação tem sido padrão nas cobranças da Receita Federal
do Brasil. Ou seja, não demonstra com clareza e precisão os fatos geradores dos valores devidos e dos
períodos a que se referem, conforme determinado pela lei. Pelo contrário, a autuação é praticamente
incompreensível”.
Pois bem abstraindo as absurdas e incomprovadas colocações da defesa de que
as autuações da Receita Federal não primariam por rigor técnico (o que é facilmente desmentido
pela simples leitura dos milhares de procedimentos fiscais levados a efeito pelo órgão em mais
de 50 anos), resulta claro que, AQUI, NO CASO CONCRETO TRATADO, existe clara e
cristalinamente, além de acessível ao mais mediano leitor, “a perfeita, objetiva, individualizada
e inequívoca descrição, bem como a individualizada e determinada fundamentação legal da
origem dos valores que estão sendo exigidos da empresa”, bastando, para tanto, a simples e
singela leitura do TVF (fls. 123/125) onde se demonstra o objeto da infração, a sua origem e seus
valores, incluindo a legislação estadual do ICMS que foi afrontada pela contribuinte e que levou
à aplicação da multa (tida como indedutível para fins de IRPJ.
Veja-se:

2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001643/2005-17

“Durante o procedimento de fiscalização verificamos que na
determinação do Lucro Real do período de 2003 não foram
adicionados os valores de multas por infrações fiscais ao art. 51, I
da Lei n° 10.297/96 de 26 de dezembro de 1996 - Lei Estadual do
ICMS/SC, Notificação Fiscal de Constituição do Crédito Tributário
(fls. 104-109), contabilizados no Livro, - Razão (fls. 110-115) como
despesas de juros de mora no valor total de R$ 393.791,39”.
A seguir a legislação estadual infringida:

Na sequência, a Fiscalização intimou a fiscalizada a esclarecer os motivos da
não adição ao Lucro Real dos valores relativos a multas por infrações fiscais (TIF de
17/11/2005 - fls. 98/99), recebendo em resposta (fls. 117):

Ou seja, LITERAL E EXPRESSSAMENTE a contribuinte assentou que as
multas (por sinal, indevidamente contabilizadas como “juros de mora”), NÃO FORAM
ADICIONADAS AO LUCRO REAL.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001643/2005-17

Nessa linha, perdem fôlego os argumentos da recorrente e, mais ainda, se
mostram eles incompreensíveis quando aduzem que “o Auto de Infração ora impugnado deveria
provar a investigação procedida, no entanto não existem elementos de convicção, não foram
apresentadas provas; a autuação se baseia em mera presunção, o que não pode ser confundido com base
legal para autuação”. Mais, que “a autuação lavrada apenas sobre presunção é algo que fere os mais
básicos princípios processuais vigentes no País. Ao fazer a alegação de não pagamento do tributo o
Agente Fiscal deve, necessariamente, fazer a prova de sua afirmação. No caso em tela não existem tais
provas”.
Francamente, que mais “provas” poderia querer a defesa que o Fisco
fizesse se a própria constituinte do patrono expressamente assentiu que NÃO ADICIONOU
OS VALORES DE MULTAS FISCAIS AO LUCRO REAL?
Ou seja, há reconhecimento expresso e literal da omissão!
Posição, diga-se, assumida pela própria peça recursal ao dizer (RV – fls. 175):
“a conclusão é bastante clara: para que as afirmações do Fisco tenham validade, precisam
estar amparadas por provas. No caso presente, estas provas simplesmente não existem. Até
mesmo porque o contribuinte declarou as multas por infrações fiscais em seu Livro Razão”.
Ora, se o patrono expressamente consigna que sua constituinte “declarou as
multas por infrações fiscais em seu Livro Razão” e a contribuinte literalmente reconhece não ter
feito a adição exigida por lei, que provas mais se pode exigir ao Fisco para caracterizar o
ilícito?
Desse modo, em relação às infrações imputadas, não há o que se reprovar
acerca do trabalho fiscal, mantido na íntegra.
Por fim, para que não se alegue omissão, de se destacar ser pacifico o
entendimento de que multa por infrações fiscais são indedutíveis na apuração do Lucro Real:
 No RIR/1999:
Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na
determinação do lucro real, segundo o regime de competência (Lei
no 8.981, de 1995, art. 41).
(...)
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as
multas por infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e
as impostas por infrações de que não resultem falta ou insuficiência
de pagamento de tributo (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 5o).
Na jurisprudência do CARF, dentre outras decisões:
 Na Câmara Superior de Recursos Fiscais:
MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS. INDEDUTIBILIDADE
NO LUCRO REAL.
No âmbito do lucro real, o art. 41, §5o da Lei no 8.981, de 1995,
afirma expressamente a indedutibilidade das multas fiscais. (Ac.
9101-004.428 – CSRF / 1a Turma - Sessão de 08 de outubro de 2019
– Rel. Edeli Pereira Bessa).
 Neste Colegiado:
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001643/2005-17

MULTAS INDEDUTÍVEIS.
Mantém-se as glosas efetuadas pois a legislação de regência
prescreve a indedutibilidade, como despesas operacionais, das
multas fiscais e das multas de natureza não tributária, na apuração
da base de cálculo da CSLL, excetuando apenas as multas fiscais de
natureza compensatória e as impostas por descumprimento de
obrigações tributárias meramente acessórias de que não resultem
falta ou insuficiência de pagamento de tributo, tais como, as
decorrentes do recolhimento de tributo fora do prazo legal e aquelas
por apresentação espontânea de declarações fora do prazo. (Ac.
1402-003.899 - Sessão de 15 de maio de 2019 – Rel. Leonardo Luis
Pagano Gonçalves).
Em suma, multas por infrações fiscais na forma estampada neste procedimento
fiscal são indedutíveis, nada havendo a obstaculizar os lançamentos perpetrados pelo Fisco, por
isso mantido in totum.
DA INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA.
A recorrente dedicou longo e prolixo arrazoado acerca da aplicação da taxa
SELIC nos cálculos dos juros de mora incidentes sobre tributos recolhidos a destempo ou
sujeitos a lançamentos de ofício.
Entretanto, como se vê neste processo, os lançamentos perpetrados pelo Fisco
levaram tão somente ao ajuste da base de cálculo do IRPJ, posto que a contribuinte possuía
prejuízo no ano-calendário/2003 objeto dos fatos.
Este quadro está claramente exposto na folha de rosto do AI (fls. 119) e no
TVF (fls. 125):

Demais disso, a matéria sequer comportaria maiores discussões, posto que
devidamente sumulada no âmbito deste Conselho:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.837 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001643/2005-17

Desse modo, por se tratar de tema objeto de Súmula e, portanto, de observância
obrigatória pelos Conselheiros (art. 45, VI, do RICARF), descabe acolher o pleito da recorrente.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, encaminho meu voto no sentido de, i) não conhecer do recurso
voluntário em relação às matérias já precluídas ou de cunho constitucional; ii) conhecer das
demais matéria e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.
É como voto.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital